Tribunal: STF
Processo: HC 211364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (EDcl no AgRg nos EDcl no Recurso Especial 1836285/RJ- eDOC 6, p. 76):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não se conhece de embargos de declaração em que não são demonstrados os vícios citados pela parte. 2. Embargos de declaração não conhecidos. 



    Busca-se a concessão da ordem “para determinar às autoridades coatoras, os eminentes ministros integrantes da Colenda 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que se abstenham de não conhecer os Embargos de Declaração interpostos contra a decisão monocrática de provimento do Recurso Especial apresentado pelo Ministério Público, constantes do autos do REsp nº 1.836.285 – RJ, registro nº 2019/0264847-8, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, passando, de imediato, ao julgamento de seu mérito, bem como se abstenham, em eventuais recursos, de não conhecerem por matérias alheias a tempestividade e forma”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente